Tribunal: TJSP
Processo: 2171288-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000615277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2171288-84.2020.8.26.0000, da Comarca Valinhos, em que é agravante
JEAN MORGAN ANDRADE SILVA, é agravado VIVACE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2171288-84.2020.8.26.0000
Voto no 25.953
Agravo de Instrumento No 2171288-84.2020.8.26.0000 Comarca: Valinhos
Agravante: Jean Morgan Andrade Silva
Agravado: Vivace Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Juíza originária: Bianca Vasconcelos Coatti
Voto no 25.953
Agravo de instrumento. Ação declaratória c.c perdas e danos.
Justiça gratuita indeferida ao Autor. Emenda não atendida
integralmente. Não comprovação da hipótese de necessidade.
Declaração que não basta por si só. Elementos do processo
que infirmam a presunção dela decorrente. Decisão mantida.
Recurso não provido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado em ação
declaratória c.c perdas e danos, contra a r. decisão de págs. 661/62 do processo
originário, em que a MM Juíza indeferiu os benefícios da Justiça gratuita ao Autor e
determinou a comprovação do recolhimento das custas judiciais (observando o
Provimento CG 33/13), despesas processuais, da taxa previdenciária relativa à
procuração "ad judicia", no prazo de trinta dias úteis, sob pena de extinção.
Insurge-se o Autor, em síntese, para alegar que, para
concessão da Justiça gratuita, não é necessário caráter de miserabilidade do requerente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2171288-84.2020.8.26.0000
Voto no 25.953
pois a simples afirmação da parte, no sentido de que não está em condições de pagar as
custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou da família, já se mostra
suficiente. Afirma que apresentou declaração de pobreza, certidão da Receita Federal,
que alude ser isento de imposto de renda desde 2017 e CTPS, desprovida de registro
desde abril de 2014. Juntou, ainda, declaração de imposto de renda de sua esposa
(embora seja somente ele parte na ação), bem como CTPS desta, que demonstra a
hipossuficiência. Refere não ter condições financeiras de arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
conforme declaração de pobreza. Desse modo, requerer a reforma da r. decisão, para que
lhe sejam concedidos os benefícios da Justiça gratuita, com amparo na Lei 1.060/50 e
artigo 98, “caput”, do Código de Processo Civil. Ressalta que o indeferimento dos
benefícios da Justiça gratuita é um óbice ao acesso à Justiça e viola os preceitos
constitucionais, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Pugna pela
concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e sem preparo, pois o tema em
discussão se refere à Justiça gratuita.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, com vistas a
evitar a extinção do processo antes da apreciação pelo Colegiado. Dispensado o
cumprimento do art. 1.019, II, do CPC.
É o relatório.
Conheço do recurso, embora ausente de preparo, pois o
tema em discussão é exatamente o benefício da Justiça gratuita.
Decidiu bem a douta Magistrada a quo ao indeferir o
benefício da Justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2171288-84.2020.8.26.0000
Voto no 25.953
Nos termos da Constituição Federal, a Justiça gratuita será
prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV).
Portanto, cabe à parte provar a alegada difícil situação financeira. Desse modo, o Juiz
deve examinar o caso concreto de molde a conceder o benefício àquele que demonstrar
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (artigo 98 do CPC).
Veja-se, a propósito do tema, o ensinamento de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “in verbis”: "o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 8a ed., RT, p.1582).
A MM Juíza determinou (págs. 37/38 do processo
originário) que o Autor emendasse a petição inicial, nos seguintes termos: “Assim,
comprove o autor, no mesmo prazo, a insuficiência de recursos, para obtenção do
benefício da gratuidade da Justiça, uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas
de presunção relativa de veracidade, apresentando, nos termos do CPC de
16/03/2015:a) cópia das últimas folhas da Carteira de Trabalho e último comprovante
de renda mensal (hollerith), e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de
contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos 03 meses; c) cópia de extratos
de cartão, dos últimos 03 meses; d) cópia da última declaração de Imposto de Renda
apresentada à Secretaria da Receita Federal. Ou, no mesmo prazo, deverá recolher as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2171288-84.2020.8.26.0000
Voto no 25.953
custas judiciais (observando o Provimento CG 33/13) e despesas processuais, bem
como a taxa previdenciária relativa à procuração "ad judicia", sob pena de extinção,
sem nova intimação”.
O Autor apresentou petição, acompanhada de documentos
(págs. 41/4242 e 43/49 do processo originário), na qual reiterou as alegações iniciais e
juntou somente suas declarações de imposto de renda e CTPS.
A MM Juíza, novamente, determinou a emenda e assim
determinou (pág. 50 do processo originário): “O requerente qualificou-se como gestor,
levando a crer que encontra-se trabalhando com vínculo empregatício. Se positivo,
apresentar os 03 (três) últimos hollerites, no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá ainda,
no mesmo prazo, cumprir integralmente a decisão de página37/38, posto constar na
inicial que é casado, apresentando documentação da cônjuge”. Em razão do que o
Autor apresentou nova petição acompanhada de documentos (págs. 53 e 54/59 do
processo originário).
Insurge-se neste recurso contra a r. decisão que assim
enunciou: “O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da
hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade
financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de
hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza
pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da
causa, além da contratação de Advogado particular, dispensando o auxílio da
Defensora. Ademais, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para
comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e
sucumbência. Finalmente, há notícia de que a parte interessada aufere renda superior à
grande maioria da população brasileira, conforme declaração de IR (página 54/56), o
que é incompatível com a alegação de pobreza (página 10).2-Ante o exposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2171288-84.2020.8.26.0000
Voto no 25.953
INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já
indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais, a teor
do disposto no artigo 5o, da Lei 11.608/03”.
Cabe ressaltar que o Agravante juntou apenas declaração
de hipossuficiência e declarações de imposto de renda e cópia da CTPS, sua e de sua
esposa (págs. 10, 43/49 e 54/59, do processo originário, respectivamente) sem, contudo,
juntar dos demais documentos determinados (págs. 37/38 do processo originário).

Verifica-se ainda que embora o Agravante afirme “ser
Gestor de forma informal, razão pela qual não possui vínculo empregatícios
registrado” (pág. 53 do processo originário), adquiriu da Agravada imóvel de alto valor,
com pagamento praticamente à vista, conforme de observa do contrato juntado (págs.
11/19 do processo originário - “IV DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Cláusula
15 Para negociação da referida parceria será pago pelo PARCEIRO INVESTIDOR à
PARCEIRA CONSTRUTORA o valor de R$ 392.700,00 (trezentos e noventa e dois mil e
setecentos reais), da seguinte forma: - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na
assinatura deste contrato; - R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 15 (quinze) dias após
assinatura deste contrato, ou seja: em 09 de outubro de 2010; - 4 (quatro) parcelas
mensais, sucessivas e consecutivas de R$ 10.675,00 (dez mil, seiscentos e setenta e
cinco reais) em 45, 75, 105 e 135 dias, contados da assinatura deste contrato,
respectivamente em: 08 de novembro de 2010, 08 de dezembro de 2010, 07 de janeiro
de 2011 e, finalmente, em 06 de fevereiro de 2011”), em razão do que não é mesmo o
caso de serem a ele deferidos os benefícios da Justiça gratuita, uma vez que restou
descaracterizada sua hipossuficiência.
Importante assinalar que o serviço judicial sempre tem
custo e, na hipótese de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, esse custo será
suportado: a) por todos os contribuintes de impostos estaduais do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2171288-84.2020.8.26.0000
Voto no 25.953
pois o orçamento da Justiça Comum Estadual decorre de repasse de valores, formados
por impostos, do Governo do Estado de São Paulo; b) por todos os demandantes que
pagam a taxa judiciária, nas ações em trâmite da Justiça Comum Estadual, pois 30%
desse tributo é repassado ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para integrar o
“Fundo Especial de Despesa”.
Dessa forma, em razão da não caracterização da alegada
hipossuficiência, a r. decisão agravada merece ser mantida, com determinação de que as
custas de preparo deste Agravo deverão ser recolhidas junto ao Juízo de origem.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
João Pazine Neto
Relator